Tribunal: TJPA
Processo: 0810458-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810458-76.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: NELY VIEIRA CAVALCANTE DE MENDONCA

AUTORIDADE: JOAO VICTOR RANGEL DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO (nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO) Nº:
0810458-76.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº:
0804277-82.2021.8.14.0015
(2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA)

AGRAVANTE:
NELY VIEIRA CAVALCANTE DE MENDONÇA

AGRAVADO:
JOÃO VICTOR RANGEL DE MENDONÇA

RELATORA:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Execução de alimentos. Decisão interlocutória que determinou o prosseguimento do feito pelo rito da penhora. Superveniência de acordo homologado judicialmente. Extinção da execução em relação à agravante. Prosseguimento apenas quanto a corréu. Perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ausência de interesse recursal. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. O Agravo de Instrumento, manejado em 30/06/2023, visava à reforma de decisão proferida em execução de alimentos, com pedido de extinção do feito por alegada iliquidez do título ou, alternativamente, suspensão da execução e decretação de nulidade de atos posteriores à decisão que fixou o rito da penhora. Sobreveio, em 02/04/2024, acordo celebrado entre a agravante e o exequente, devidamente homologado, com extinção da execução em relação à recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de acordo homologado judicialmente e da extinção da execução em relação à agravante, subsiste interesse recursal no julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal exige a presença concomitante da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional.

4. A homologação de acordo judicial, com extinção da execução em relação à agravante, nos termos do art. 924, III, do CPC, substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada, esvaziando a utilidade prática do julgamento do Agravo de Instrumento.

5. O eventual prosseguimento da execução após o acordo deu-se exclusivamente em relação a corréu, não alcançando a agravante, conforme manifestação do exequente nos autos de origem, o que afasta a subsistência de interesse recursal.

6. Configurada a perda superveniente do objeto, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A homologação de acordo judicial que extingue a execução em relação ao recorrente acarreta a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso do feito executivo.

2. Inexistindo utilidade prática no julgamento do recurso, impõe-se o não conhecimento do agravo, por ausência de interesse recursal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0810458-76.2023.8.14.0000; Recorrente: NELY VIEIRA CAVALCANTE DE MENDONÇA; Recorrido: JOÃO VICTOR RANGEL DE MENDONÇA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, nos termos do relatório e voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
NELY VIEIRA CAVALCANTE DE MENDONÇA
contra
decisão monocrática
que, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0810458-76.2023.8.14.0000
,
não conheceu do recurso por perda superveniente do objeto
, reputando prejudicada a insurgência dirigida contra decisão interlocutória proferida no cumprimento/execução provisória de alimentos em trâmite na origem (processo nº 0804277-82.2021.8.14.0015), em que figura como exequente o ora agravado,
JOÃO VICTOR RANGEL DE MENDONÇA
.

Consta dos autos que, na origem, foi ajuizada
execução provisória de alimentos
fundada em título judicial que teria fixado obrigação alimentar no valor de
01 (um) salário mínimo mensal
, por cada um de dois executados, abrangendo, segundo narrado no decisum monocrático, o período compreendido entre
julho/2018 e agosto/2021
, tendo o juízo de primeiro grau recebido a execução
pelo rito da penhora
, nos moldes do
art. 523 do CPC
, conforme decisão referida como
ID nº 36881172
.

No âmbito da execução, sobreveio a decisão interlocutória ora originalmente impugnada no agravo de instrumento, identificada como
ID nº 88642156
, pela qual o juízo de Castanhal/PA, em síntese, consignou que as medidas executivas até então adotadas não teriam sido suficientes à satisfação do crédito; ressaltou depreciação do valor locatício do imóvel situado na
Travessa Dom Pedro I, nº 555, Belém/PA
, onde funcionaria o “Restaurante Ver-O-Açaí”, e, com fundamento nos
arts. 867 e 868 do CPC
,
manteve e ordenou a penhora de todos os frutos e rendimentos
do referido bem em favor do exequente,
decretou a perda do direito de gozo do imóvel
até a satisfação do principal, juros, custas e honorários, determinou providências correlatas à administração-depositária e
deferiu expedição de ofícios
a terceiros (inclusive a empresas) para obtenção de informações patrimoniais, além de
autorizar levantamento por alvará
de valores depositados em juízo (relatório de extrato de subconta indicado no decisum de origem). Tais trechos constam transcritos nas razões do agravo de instrumento.

Irresignada, a executada interpôs o
Agravo de Instrumento (ID nº 14880057)
com pedido de
efeito suspensivo e ativo
, sustentando, em linhas centrais: (i) que a execução teria sido recebida pelo rito do
art. 523 do CPC
(penhora), razão pela qual reputa
indevida a inclusão de parcelas vincendas
no débito, com majoração do montante exigido; (ii) que teria havido aplicação de
correção monetária pelo INPC
e de
juros de 1% ao mês
, sem previsão no título judicial, alegando, por conseguinte,
iliquidez/excesso
e irregularidade do demonstrativo; (iii) que teriam sido praticados atos constritivos (bloqueios e penhora de aluguéis), com
levantamento de valores por alvarás
, sem a prévia intimação/ciência da devedora e sem a formalização que entende exigida, em afronta ao contraditório e à ampla defesa; (iv) que o juízo teria acolhido alegação de “fraude/conluio” e deferido medidas severas sem oportunizar manifestação prévia; (v) ao final, requereu, liminarmente, a
suspensão/limitação do débito
ao período originalmente executado (07/2018 a 08/2021) e, no mérito, a
reforma da decisão agravada
, com reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes e das medidas constritivas impugnadas.

A Relatoria, em decisão monocrática lançada como
ID nº 30137321 (22/09/2025)
, registrou que, após a interposição do agravo de instrumento e do indeferimento da tutela recursal, a agravante opôs embargos de declaração, alegando contradição e postulando reconhecimento de ilegalidade da inclusão de vincendas e nulidade por execução de crédito ilíquido; contudo,
verificou a superveniência de sentença nos autos principais
, pela qual teria sido
declarada extinta a execução alimentar em razão de transação
, com base no
art. 924, III, do CPC
(referência a
ID 112358772 – autos principais
). À vista disso, concluiu estar
prejudicado o exame do agravo de instrumento
, ante a perda de objeto, por não subsistir a decisão interlocutória impugnada, citando precedente do STJ sobre absorção das interlocutórias pela sentença, e, ao final, com fulcro no
art. 932, III, do CPC
,
não conheceu do recurso
, declarando prejudicados os embargos de declaração opostos no feito recursal.

Inconformada, a agravante interpôs o presente
Agravo Interno (ID nº 30929771)
contra a decisão monocrática de prejudicialidade/perda de objeto, alegando, em síntese, que: (i) teria havido
error in judicando
na aplicação “mecânica” da perda superveniente do objeto, pois subsistiria
interesse recursal
no exame das nulidades e violações a direitos fundamentais discutidas no agravo de instrumento; (ii) o agravo de instrumento não se limitaria a tema de tutela provisória, mas à própria
legalidade de atos de constrição
que, pela gravidade, teriam inclusive
coagido
a agravante a transacionar; (iii) aduz fato superveniente no processo de origem, consistente na alegada apresentação, pelo exequente/agravado, de
petição de ID nº 141845929
, na qual teria indicado novos bens à penhora e requerido o
prosseguimento da execução mesmo após a sentença homologatória do acordo
, o que, segundo a recorrente, demonstraria a persistência do litígio e a utilidade do julgamento do agravo de instrumento; (iv) reitera a necessidade de apreciação das nulidades apontadas, mencionando, entre outras, a alegada ausência de formalização e intimação das penhoras, bem como levantamentos por alvarás sem o contraditório, e o acolhimento de alegação de fraude à execução sem prévia oitiva, defendendo que tais questões remanesceriam aptas a justificar o exame colegiado do mérito recursal. Ao final, pugna pela reconsideração (juízo de retratação) e, não sendo o caso, pela submissão do agravo interno ao órgão colegiado para reforma do decisum.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da subsistência, ou não, do interesse recursal no Agravo de Instrumento interposto por NELY VIEIRA CAVALCANTE DE MENDONÇA em 30/06/2023, diante da superveniência de acordo celebrado entre as partes em 02/04/2024, nos autos da execução de alimentos de origem.

Conforme consta dos autos, o Agravo de Instrumento foi manejado em 30/06/2023 pela ora agravante, insurgindo-se contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença/execução de alimentos (Processo nº 0804277-82.2021.8.14.0015).

O pedido recursal foi expressamente formulado nos seguintes termos:

“IV - Ao final, que seja CONHECIDO e PROVIDO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a consequente reforma da r. Decisão fustigada, julgando extinta a execução de alimentos ante a iliquidez, alternativamente, seja determinada a suspensão do feito executivo com o encaminhamento dos autos para a contadoria do juízo e decretação de nulidade de todos os atos praticados posteriores a Decisão de ID nº 36881172 do Processo nº ° 0804277-82.2021.8.14.0015 que fixou a tramitação do presente processo de execução de alimentos pelo rito da penhora, ante a violação dos artigos 6º, 77, inciso II, 523, 524, 783 do Código de Processo Civil, ainda a regra do artigo 406 do código civil de 2002 e Temas 99 e 112/STJ e ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 pelo STF; bem como ao devido processo legal e ampla defesa e contraditório, previstos nos artigos 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988.”

Verifica-se, pois, que o objeto do Agravo de Instrumento consistia, essencialmente, na desconstituição da decisão que determinara o prosseguimento da execução de alimentos pelo rito da penhora, com alegação de iliquidez do título, excesso de execução e nulidade de atos posteriores.

Ocorre que, em 02/04/2024, sobreveio acordo celebrado entre a agravante e o exequente, ora agravado, o qual foi devidamente homologado, ensejando a extinção da execução em relação à ora agravante, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

É fato que, após a homologação do acordo, o processo executivo teve prosseguimento. Contudo, conforme esclarecido pelo próprio exequente na petição de ID nº 139732269, tal prosseguimento deu-se exclusivamente em relação ao senhor JOÃO MENDONÇA RODRIGUES, não mais alcançando a ora agravante.

Dessa forma, a situação jurídica da agravante foi definitivamente resolvida por meio da transação judicial, que substituiu a decisão interlocutória anteriormente combatida. A decisão agravada foi superada pela sentença homologatória do acordo, a qual passou a reger a relação processual entre as partes signatárias.

O interesse recursal, como sabido, exige a conjugação entre necessidade e utilidade. Uma vez extinta a execução em relação à agravante por força de acordo regularmente homologado, inexiste utilidade prática na análise do mérito do Agravo de Instrumento, que pretendia justamente a extinção ou a suspensão do feito executivo.

Ainda que se alegue eventual prosseguimento do feito executivo, tal circunstância não atinge, a priori, a esfera jurídica da agravante, mas tão somente do corréu indicado na petição supramencionada, o que afasta qualquer subsistência de interesse recursal.

Logo, inafastável a conclusão pela perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

A decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, deixou de conhecer do recurso por prejudicialidade, mostra-se juridicamente correta e alinhada à técnica processual e à jurisprudência dominante, não havendo qualquer elemento novo apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 04/04/2026